Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte Embargante aponta omissões no acórdão, sob o argumento de que o órgão colegiado teria deixado de se manifestar sobre todos os fatos e provas anexadas aos autos, além de não ter esclarecido os fundamentos que justificaram a manutenção de sua condenação ao pagamento da indenização, a título de dano moral.
3. Sem razão. Restou expresso no item 5 do acórdão o reconhecimento da gravidade da situação examinada nos autos, de modo que o valor fixado pelo juízo de origem, a título de dano moral, demonstrou-se adequado. Ademais, o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas e decidiu, fundamentadamente, a matéria objeto do recurso. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes
4. Assim, não havendo vício a ser sanado, mantém-se o acórdão, tal como lançado. Pretende a embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.